Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0719434-61.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: GIOVANNI DE PAULA UZUELLI EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIOVANNI DE PAULA UZUELLI em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos do embargante, intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator